Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-66.2021.8.11.0028
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003008-66.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONICE MARTINS PERES - CPF: 594.862.281-91 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou oralmente pelo provimento do recurso do Município, por entender que a vacina fora do prazo, sem relato de efeitos adversos específicos, não gera para o consumidor o direito de receber pela indenização.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DE VACINA PARA COVID-19 VENCIDA PELO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL QUANTO AO FATO – CONTEXTO DE PANDEMIA MUNDIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora pleiteia a condenação do Município de Poconé ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados em decorrência do recebimento de vacina vencida, aplicada em estabelecimento da rede municipal de saúde pública.

2.

Segundo relatado nos autos,
o ente recorrente aplicou na autora, em 07/06/2021, a vacina contra a COVID-19, fabricada pela ASTRAZENECA, lote CTMA506, cujo vencimento se deu na data de 31/05/2021
.

3.

Sentença de mérito que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em favor da parte autora
.

4.

Insurgência apenas do ente municipal, requerendo a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar, sustentando a ausência de dano moral, em razão da não comprovação de efeitos colaterais decorrentes da aplicação da vacina vencida ou de qualquer lesão à honra da parte demandante. Alternativamente, acaso mantida a condenação, postula a redução do montante arbitrado pelo juízo
a quo
.

5.

Da análise dos autos, tem-se como incontroverso o fato da aplicação da vacina vencida, inclusive confessado pelo próprio Município, restando configurada a falha na prestação de serviço público e, via de consequência, caracterizado o ato ilícito. Cinge a controvérsia, portanto, em relação à ocorrência de dano em virtude do recebimento do imunizante vencido.

6.

Apesar das alegações da parte recorrente, no sentido de não terem sido observados efeitos colaterais no grupo que foi imunizado, após expirado o prazo de validade da vacina, é notório que, ao menos em tese, o imunizante vencido não teria plena eficácia contra o fim pretendido, tanto é que a dose aplicada restou invalidada e foi necessária a convocação das
vítimas do evento

danoso para revacinação, pela Prefeitura Municipal.

7.

Imperioso ter em consideração que os fatos ocorreram no contexto de pandemia mundial da COVID-19, sendo o imunizante aplicado na tentativa de conter ou minimizar as contaminações e mortes decorrentes do vírus, em um cenário de medo e desinformação generalizados.

8.

Inegável, diante desse quadro, que o cidadão que descobre ter recebido o imunizante vencido, com eficácia
quiçá
comprometida, é submetido a dor, angústia e apreensão diárias, seja em razão do desconhecimento se, em momento posterior, poderá ter algum tipo de reação por ter sido injetada, em seu corpo, substância vencida, seja pelo risco de contaminação nesse período em que permaneceu sem a imunização adequada.

9.

Assim, descabe falar de ausência de prova da ocorrência do dano moral, sendo que, pelas regras de experiência comum, a inoculação de vacina vencida no organismo humano, sobretudo em momento de pandemia, não deixa dúvidas dos inestimáveis danos psicológicos experimentados pela parte autora, caracterizando violação moral, passível de ser indenizada.

10.

Não se desconhece a existência de jurisprudência do STJ sobre o tema, no sentido de que a aplicação de vacina vencida ocasionaria mero aborrecimento, porém não se pode adotar inadvertidamente o mesmo entendimento na presente hipótese, tendo em vista a agravante decorrente da pandemia vivenciada a nível mundial, contexto em que o imunizante adquire importância ainda mais salutar no íntimo da população, ao mesmo tempo em que pouco se sabe a respeito dos potenciais efeitos danosos da injeção, no corpo humano, do líquido vacinal vencido.

11.

De tal modo, ainda que nenhum efeito colateral concreto tenha se verificado, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois o próprio temor causado à autora, a ansiedade diária, por si só, ocasionam verdadeiro abalo e agravam a situação de aflição psicológica e de angústia do cidadão, notoriamente já fragilizado emocionalmente diante do penoso momento vivido em razão do alastramento do
coronavírus
.

12.

Nesse sentido, esta e. Turma Recursal já enfrentou demandas relacionadas ao mesmo evento versado nos presentes autos, havendo precedente que reconhece a caracterização do dano moral indenizável (vide N.U. 1003039-86.2021.8.11.0028, Relator MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, julg. em 24/03/2022).

13.

Destarte, verificada a falha na prestação do serviço público pelo ente municipal e o consequente dano moral sofrido pela Recorrida, devem ser indenizados os prejuízos suportados, restando a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
,
adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
,
se mostrando hábil a compensar minimamente o ofendido e efetivar o caráter pedagógico em relação ao ofensor
.

14.

A i. representante do Ministério Público se manifestou oralmente nesta sessão de julgamento, pelo provimento do recurso, por entender que a aplicação da vacina, por si só, fora do prazo da validade, sem registro de efeitos colaterais, não enseja dano moral.

15.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

16.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

17.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

18.
Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022